Tribunal: STJ
Processo: 9001564-12.2024.4.04.7002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2219593 - PR
(2025/0226185-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: RODRIGO APARECIDO LOURENCO
ADVOGADOS
: MARILEIA RODRIGUES MUNGO DOS SANTOS - PR029538
ROGERIO DOS SANTOS - PR060706
RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL DE
PREMISSA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. Não há erro material de premissa nem omissão quando o acórdão
embargado reconhece a idoneidade da fundamentação baseada em
informações administrativas e documentação técnico-institucional,
confere valor probatório e presunção de veracidade ao relatório de
inteligência e assenta a possibilidade de prova em contrário, não
produzida no caso.
3. A distinção entre prova produzida em contraditório e prova
submetida ao contraditório não invalida, por si, o uso de informações de
inteligência na execução penal, quando corroboradas por pareceres e
registros institucionais, de modo que a alegação de ausência de juntada
do relatório não configura vício sanável por embargos.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56064046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7fc3896f-e268-4c88-b858-f9fc084feaa9

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7fc3896f-e268-4c88-b858-f9fc084feaa9

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2219593 - PR
(2025/0226185-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: RODRIGO APARECIDO LOURENCO
ADVOGADOS
: MARILEIA RODRIGUES MUNGO DOS SANTOS - PR029538
ROGERIO DOS SANTOS - PR060706
RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL DE
PREMISSA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. Não há erro material de premissa nem omissão quando o acórdão
embargado reconhece a idoneidade da fundamentação baseada em
informações administrativas e documentação técnico-institucional,
confere valor probatório e presunção de veracidade ao relatório de
inteligência e assenta a possibilidade de prova em contrário, não
produzida no caso.
3. A distinção entre prova produzida em contraditório e prova
submetida ao contraditório não invalida, por si, o uso de informações de
inteligência na execução penal, quando corroboradas por pareceres e
registros institucionais, de modo que a alegação de ausência de juntada
do relatório não configura vício sanável por embargos.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO APARECIDO
LOURENÇO contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental nos embargos
de declaração no recurso especial, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 531):
Documento eletrônico VDA56064560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 03388dc9-6033-4308-aae3-6d067fe3ba9a

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA
PENITENCIÁRIO FEDERAL. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA. VALOR
PROBATÓRIO E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INFORMAÇÕES
ADMINISTRATIVAS
E
DOCUMENTAÇÃO
INSTITUCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE PROVA EM
CONTRÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DISTINÇÃO ENTRE PROVA
PRODUZIDA
EM
CONTRADITÓRIO
E
SUBMETIDA
AO
CONTRADITÓRIO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
§ 1o, da
estabelece que a renovação da
art. 10,
Lei n. 11.671/2008
permanência no Sistema Penitenciário Federal deve ser solicitada
motivadamente pelo juízo de origem, a quem incumbe verificar a persistência
dos motivos que determinaram a transferência. Tendo o agravante
permanecido sob custódia federal desde 2016, sem transferência a
estabelecimento estadual, permanece hígida a competência do Juízo Federal.
2. É legítima a fundamentação da renovação do prazo com base em
informações administrativas e documentação técnico-institucional da
e da Comissão Técnica de Classificação, dotadas de
DISPF/SENAPPEN/MJ
presunção de legitimidade, reconhecendo-se ao relatório de inteligência
valor probatório e presunção de veracidade, resguardada a possibilidade de
prova em contrário, não produzida no caso.
3. A distinção entre prova produzida em contraditório e prova submetida ao
contraditório não obsta o uso de relatórios de inteligência na execução penal,
quando corroborados por pareceres e registros institucionais que evidenciem
alta periculosidade, histórico criminal e vinculação atual a organização
criminosa.
4. No âmbito executório, a prevalência do in dubio pro societate é admitida
na aferição da necessidade e atualidade da medida, sobretudo quando
presentes elementos técnico-administrativos idôneos.
5. Agravo regimental não provido.
Nos presentes embargos de declaração (e-STJ fls.
), o embargante
542/547
alega erro material de premissa quanto à compreensão da tese defensiva, afirmando que
não sustentou, em abstrato, a invalidez do uso de informações de inteligência na
execução penal, mas sim a impossibilidade de valoração de relatório não juntado aos
autos, o que inviabilizou o exercício do contraditório, ainda que diferido (e-STJ fls.
).
542/545
Aponta, ademais, omissão quanto à possibilidade de valoração de elemento
não constante dos autos e quanto à forma de cumprimento do ônus de produzir “prova
em contrário” frente a conteúdo desconhecido.
Documento eletrônico VDA56064560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 03388dc9-6033-4308-aae3-6d067fe3ba9a

Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para sanar o alegado
erro material de premissa e a omissão indicada, sem efeitos modificativos, ou com os
efeitos necessários, nos termos do
do CPP.
art. 619
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O embargante sustenta erro material de premissa e omissão quanto à
compreensão das teses e à valoração de relatório de inteligência não juntado,
argumentando que a distinção entre prova produzida em contraditório e prova submetida
ao contraditório foi trazida apenas para afirmar a imprescindibilidade da participação
defensiva, e que, inexistindo juntada do relatório, seria inviável o contraditório diferido e
o cumprimento do ônus de produzir prova em contrário (e-STJ fls.
). O acórdão
543/546
embargado enfrentou o tema ao afirmar a idoneidade da fundamentação baseada em
informações administrativas e documentação técnico-institucional, reconhecendo ao
relatório de inteligência valor probatório e presunção de veracidade, com possibilidade
de prova em contrário não demonstrada, e manteve a decisão por unanimidade (e-STJ fls.
).
531/532
À míngua de demonstração de ambiguidade, contradição, obscuridade ou
efetiva omissão, o que se pretende é a rediscussão do mérito, em especial quanto à
necessidade de juntada do relatório e ao alcance do contraditório diferido, matéria já
apreciada no julgamento colegiado.
Não há erro material de premissa, porque a distinção invocada não foi tomada
como fundamento autônomo do acórdão, e não se verifica omissão, pois a decisão
consignou a suficiência dos elementos técnico-administrativos e a preservação da
possibilidade de prova em contrário, resolvendo, de modo claro, os pontos centrais da
controvérsia (e-STJ fls.
).
531/532
Documento eletrônico VDA56064560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 03388dc9-6033-4308-aae3-6d067fe3ba9a

No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 03388dc9-6033-4308-aae3-6d067fe3ba9a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0226185-8
REsp 2.219.593 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50193155120224047002 90015641220244047002
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RODRIGO APARECIDO LOURENCO
ADVOGADOS
: MARILEIA RODRIGUES MUNGO DOS SANTOS - PR029538
ROGERIO DOS SANTOS - PR060706
RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Transferência de Preso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO APARECIDO LOURENCO
ADVOGADOS
: MARILEIA RODRIGUES MUNGO DOS SANTOS - PR029538
ROGERIO DOS SANTOS - PR060706
RAFAEL FERREIRA DALL'AMICO - PR093466
GABRIEL BRAGA SILVA - PR093029
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551641560290551@
2025/0226185-8 - REsp 2219593 Petição : 2026/0031168-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:17:55
Código de Controle do Documento: 8A9F1088-4FA7-40CA-948B-95ECB3AAFAE7